Tribunal: TJSP
Processo: 2230445-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2230445-22.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Roque, em que é embargante
NELSON
NASCIMENTO,
é
embargado
FLACAP
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230445-22.2019.8.26.0000/50001 - São Roque 2/3
EMBARGANTE: NELSON NASCIMENTO
EMBARGADO: FLACAP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA
VOTO no 138.529
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
95/99, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.
Sustenta a embargante, em síntese, que a indenização de R$25.000,00
postulada pela embargada para recomposição de cercas na área objeto da lide foi por ela
indicada na inicial da liquidação de modo certo e determinado, e não de maneira
estimativa, e que não há prova nos autos de que as cercas teriam sido construídas do modo
vislumbrado pelo perito judicial, em que o embargante houvesse praticado os atos de
destruição delas.
Requer o acolhimento dos embargos para que seja mantido o valor de
R$25.000,00 a titulo de indenização para recomposição das cercas.
É O RELATÓRIO
De plano, necessário destacar que a discussão que envolve a indenização
de R$25.000,00, a título de recomposição das cercas existentes na área objeto da lide,
cingiu-se, neste agravo de instrumento, ao valor que deveria ser adotado, enquanto que no
agravo de instrumento n. 2191550-89.2019.8.26.0000, interposto pelo ora embargante, ao
termo inicial de sua correção monetária, e, sendo desta forma a insurgência agora veiculada
quanto à prova de destruição e sobre se de fato as cercas existiam na forma cogitada na
perícia, revelam-se sobremodo descabidas, eis que não integravam as discussões travadas
em ambos os agravos, razão pela qual não há omissão quanto a tais análises.
No que toca à forma estimativa do valor de R$25.000,00 indicado na
exordial da liquidação, como já explicitado no acórdão embargado, é possível constatá-la a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2230445-22.2019.8.26.0000/50001 - São Roque 3/3
fls. 02, de aludida petição inicial. Outrossim, a simples circunstância de haver menção
sobre a extensão da área onde existiam as cercas não significa que o pedido foi certo e
determinado, na medida em que a prova pericial realizou as apurações locais pertinentes
para chegar ao valor encontrado no respectivo laudo.
Sendo desta forma, o acórdão embargado não contém os vícios da
omissão, da obscuridade, nem da contradição, verificando-se que, na realidade, o intuito do
embargante é rediscutir a matéria já analisada na decisão embargada, com o fim de conferir
efeito infringente ao julgado, para fins de alteração no resultado do julgamento, o que não é
permitido pela via dos embargos de declaração.
A esse respeito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não se
admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Por ser assim, ausente obscuridade, contradição ou omissão no v.
acórdão, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator